Tribunal: CARF
Processo: 10880.916647/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916647/2008-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.173 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
GRANJA ALVORADA DE LOUVEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART. 16 DO
DECRETO
No
70.235/72.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do
processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando esta possui evidente
pertinência e correlação com a matéria controversa, revelando-se potencial
elemento de formação de convencimento e do juízo a ser aplicado.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DIPJ RETIFICADORA.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do
direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado
pela fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição da
Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu
integralmente do recurso. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em dar-
lhe provimento, com retorno dos autos à DRJ de origem, vencida a conselheira Viviane Vidal
Wagner, que lhe negou provimento e os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), que votaram pelo retorno à DRF de origem.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916647/2008-14
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção deste
Conselho, quando foi rejeitada a proposta de diligência e negado provimento ao recurso
voluntário, por voto de qualidade (acórdão no 1001-000.601):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de
diligência suscitada pelo conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues. Acordam, ainda, por
voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros José Roberto Adelino da Silva e Eduardo Morgado Rodrigues que lhe
deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Eduardo Morgado Rodrigues.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 272 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação aos seguintes
temas:
1) Possibilidade de apresentação e de conhecimento de provas em momento
posterior à Impugnação/Manifestação de Inconformidade. Divergência a respeito da
interpretação conferida ao art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72; e
2) Comprovação da certeza e liquidez do indébito tributário escriturado na DIPJ.
O pedido do recurso é para que os autos retornem ao Colegiado de origem a fim
de que se analise o direito creditório.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 395 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido em ambos os itens, porém no segundo item foi admitido apenas com relação a um dos
paradigmas apresentados, nos seguintes termos:
1o Tema: Possibilidade de apresentação e de conhecimento de provas em momento
posterior à Impugnação/Manifestação de Inconformidade. Divergência a respeito da
interpretação conferida ao art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente invoca divergência jurisprudencial na interpretação da possibilidade de se
admitir a apresentação de elementos de prova após a impugnação/manifestação de
inconformidade, quando tais elementos estejam inseridos no contexto da matéria
litigiosa e não impliquem em inovação recursal, como registraram os paradigmas.
De acordo com a descrição contida no relatório do acórdão recorrido, este processo trata
de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) pela qual o contribuinte pretende
compensar débitos de estimativa janeiro e fevereiro de 2004) com créditos decorrentes
de pagamentos indevidos de IRPJ do ano-calendário 2001. O pedido foi indeferido pelo
órgão de origem que analisou as informações e concluiu que o crédito havia sido
integralmente utilizado na quitação de outro débito declarado, não restando saldo
disponível para liquidar os débitos informados no PER/DCOMP.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente explicou que apresentou DIPJ
retificadora de modo a tornar compatível a informação acerca do direito creditório.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
por entender que o contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar a DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Entendeu a DRJ que o presente caso não se
tratava de simples erro no preenchimento do Perdcomp passível de retificação, mas sim
de vicio insuperável até por conta do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a
restituição.
No recurso voluntário a ora Recorrente argumentou que apesar de não ter promovido a
retificação da DCTF do 4o Trimestre de 2002, apresentou junto à petição de defesa as
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

respectivas DIJP's, retificadora e original, as quais demonstrariam a origem do crédito e
que a retificação da DCTF do 4o trimestre de 2002 foi objeto de pedido formalizado
junto à DRF em Jundiaí/SP. Invocou a observância do princípio da verdade material e
assinalou que o equivoco no preenchimento da DCTF não ocasionou qualquer prejuízo
ao Erário, mas à própria Recorrente que teve não homologada a compensação que teria
direito.
Quanto a essas alegações o voto condutor do acórdão a quo consignou, em resumo, que
o recorrente não comprovou a certeza e liquidez do indébito, e que os elementos
apresentados após a manifestação de inconformidade se encontravam preclusos, em
razão das disposições do art. 16, do Decreto no 70.235/72:
[...]
Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode apreciar
as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na
impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão.(...)
[...]
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Por fim deve-se considerar, também, no presente caso, que o contribuinte não retificou a
DCTF referente ao 4o Trimestre de 2001. Neste sentido, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade à DRJ (18/09/2008, efl. 12) já havia operado a
decadência do direito do contribuinte de modificar as informações prestadas por
intermédio de DCTF correlata ao 4o Trimestre de 2001. Isto porque o prazo para o
contribuinte retificar sua DCTF (que é a declaração que tem caráter de confissão de
dívida) coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo
tributo sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4° do artigo 150 do
CTN. No mesmo sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
[...]
E concluiu:
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-003.097
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996, 1997
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da ciência da
decisão recorrida.
A mera comparação com o teor desta ementa e o entendimento consignado no acórdão
recorrido já é apta a caracterizar a divergência jurisprudencial invocada.
Com efeito, este paradigma também tratou de PER/DCOMP em que foi pleiteado como
direito creditório saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário 1996 e 1997. Houve o
deferimento parcial do crédito e a homologação parcial das compensações. Na fase de
Recurso Voluntário o interessado acostou junto da referida peça de defesa outros
elementos de prova, mas o colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário
(efls. 697/704), por entender que restou precluso o direito de apresentar prova na fase
recursal.
Ao apreciar o litígio, o Colegiado Superior delimitou a questão litigiosa à "preclusão
processual na apresentação de provas em sede de recurso voluntário, o que estaria e
desacordo com o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)". E sobre
essa questão assim decidiu:
[...]
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em
litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto. A Contribuinte, diante da constatação
da decisão da DRJ, de que não havia documentação suficiente para comprovar a origem
do crédito de saldo negativo apurado no ano-calendário de 1995 - que foi utilizado para
compensar o imposto de renda apurado por estimativa mensal do ano-calendário de
1996, tratou de acostar, junto ao recurso voluntário, documentos probatórios que
considerou aptos para lastrear o direito creditório pleiteado.
[...]
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte.
[...]
Demonstra-se, assim, que este paradigma está apto a caracterizar a divergência
suscitada.
O paradigma seguinte - Acórdão no 9101-003.003 -registrou idêntica ementa ao do
paradigma anterior, na parte que importa a análise da matéria, sendo, assim,
desnecessário transcrever o seu conteúdo novamente:
Esta decisão apreciou autos de infração em razão de que o sujeito passivo deduziu
despesas em rateio de custos que foram considerados não comprovados, bem como
deixou de oferecer à tributação receita oriunda da cessão onerosa de usufruto de
participações societárias.
Os lançamentos foram mantidos pela decisão de primeira instância. Mas a decisão de
segunda instância deu provimento parcial ao recurso voluntário, acolhendo provas
trazidas somente com essa peça de defesa.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

Ao julgar o Recurso Especial apresentado pela PGFN, especificamente com relação ao
tema da preclusão na apresentação de provas após a impugnação, o Colegiado Superior
do CARF deduziu, em voto vencedor, a mesma fundamentação adotada no paradigma
anterior - eis que o voto foi proferido pelo mesmo Conselheiro - em relação à
possibilidade de se admitir "provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, ou
seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma inovação."
E, nesse contexto, concluiu no mesmo sentido, ou seja:
[...]
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte.
[...]
Portanto, este paradigma também caracteriza a divergencia jurisprudencial invocada, já
que, tal qual o anterior, consignou entendimento em direção oposta ao do acórdão
recorrido, no sentido de que é possível admitir a apreciação de elementos de prova
trazidos apenas com o Recurso Voluntário, desde que estes se insiram no âmbito da
matéria controversa e não caracterizem inovação.
Por outro lado, o acórdão recorrido registrou ser inadmissível a juntada de documentos e
elementos de prova após a impugnação/manifestação de inconformidade.
Caracterizada a divergência deve ser dado seguimento ao Recurso Especial nesta
matéria.
2o Tema) Comprovação da certeza e liquidez do indébito tributário escriturado na DIPJ.
Neste segundo tópico do apelo a Recorrente afirma que ocorreu evidente erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP, e que a ausência de retificação da DCTF não afasta o
direto à homologação da DCOMP, pois o indébito estaria materializado na escrituração
da DIPJ, que pode servir nessas hipóteses como documento hábil a apuração do crédito
(indébito) para fins de compensação tributária.
No contexto do tema ora apresentado, o acórdão recorrido assinalou que, nos termos do
Parecer COSIT n. 2/2015, são as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, e que podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde
que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, como
a DIPJ. Assim, para o voto, seria imprescindível a retificação da DCTF, no presente
caso, para que o indébito reclamado fosse materializado.
A primeira decisão a ser comparada, a título de paradigma, encontra-se assim ementada,
no que respeita ao tema:
Acórdão no 1302-001.526
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
COMPROVAÇÃO DO ERRO. VERDADE MATERIAL. Restando comprovado pelo
contribuinte o erro em que se funda o lançamento impositiva se torna sua
desconsideração em prol da verdade material.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DIPJ. O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não
enseja a perda do direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser
confirmado pela fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição da
Fiscalização.
DIPJ
É
CAPAZ
DE
PRODUZIR
EFEITOS
PARA
FINS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. A IN SRF no 166/99 reconhece a produção de efeitos
da DIPJ, para fins de restituição e/ou compensação de tributos.
A comparação entre o teor da ementa registrada neste paradigma com o entendimento
proferido no acórdão recorrido já se mostra suficiente a caracterizar a divergencia
arguida.
Veja-se o teor da decisão:
Trata-se de pedido de compensação onde o contribuinte deseja ver de apuração
janeiro/07, recolhimento em fevereiro/07, com valor histórico na data da transmissão da
DCOMP Original de R$ 939.266,64, contra débitos de PIS e COFINS apurados em
maio de 2008, no valor principal de R$ 77.812,07 e R$ 115.824,03, respectivamente.
O despacho decisório, eletrônico, de no. 849778747, da DEINF/RJ, não homologou a
compensação pleiteada sob o fundamento de que o pagamento havia sido totalmente
utilizado para quitar o valor de CSLL Estimativa declarado em DCTF.
O contribuinte manifestou sua inconformidade quanto à referida não homologação,
argumentando, em síntese, que o valor declarado em DCTF deve-se a erro formal no
preenchimento da mesma, sendo que o valor correto devido a título de CSLL
Estimativa, para o período de apuração em questão, seria apenas o valor de R$
158.753,92.
Assim, tendo sido recolhido o valor de R$ 1.096.646,16 a título de CSLL Estimativa
(DARF às fls. 66), resta comprovado o recolhimento a maior desta contribuição no
valor de R$ 939.266,64, a ser utilizado pelo contribuinte, seja via restituição ou
compensação, como de fato já o vinha sendo feito (No. DCOMP Inicial
35879.37978.310108.1.3.04-4063), restando na data da transmissão da DCOMP objeto
deste litígio, resíduo do crédito original no valor de R$ 169.167,51.
Aduz ainda que o correto valor devido a título de CSLL Estimativa, relativa ao período
de apuração janeiro/07, poderia ser corroborado pela fiscalização através da conferência
dos valores declarados na DIPJ/05.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada para
manter a não homologação das compensações pleiteadas(...)
[...]
O voto proferido neste paradigma, ao analisar o tema controverso, assim se pronunciou
o voto:
[...]
No entendimento deste julgador, a decisão recorrida foi omissa ao desprezar
completamente a DIPJ apresentada pelo contribuinte (e disponível para a fiscalização no
momento em que o despacho eletrônico fora proferido), o que, a meu ver, caracteriza a
preterição do direito de defesa dos Contribuintes prevista no art. 59, inciso II, do
Decreto no. 70.235/72. Ademais, tal preterição de direito deveria ser sanada, sob pena de
supressão de instância.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

Não é possível negar validade a outras informações constantes no banco de dados da
Receita Federal no momento da decisão – a exemplo da DIPJ ignorada.
Considerando que as informações relativas ao direito creditório do contribuinte
poderiam ter sido verificadas perante o sistema da RFB, entendo que não há necessidade
de anular os atos praticados, por força do quanto dispõe o art. 59, §3o, do Decreto no.
70.235/72 – a declaração de nulidade não será pronunciada se a decisão de mérito for a
favor de quem aquela aproveitaria.
Ainda, o descumprimento da obrigação de retificar a DCTF (a qual fora retificada
apenas alguns dias depois de exarado o despacho decisório de não homologação da
compensação pleiteada) não enseja a perda do direito creditório, uma vez que a IN SRF
no. 166/99 reconhece a produção de efeitos da DIPJ, para fins de restituição e/ou
compensação de tributos.
[...]
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado, não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ apresentada antes da edição do despacho decisório,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária uma
análise mais aprofundada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico
de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Portanto, a Fiscalização não poderia ter limitado sua análise apenas às informações
prestadas em DCTF, já que havia informações provenientes de outras declarações nos
bancos de dados da Receita que permitiam a análise quanto ao crédito pleiteado. Isto é,
caberia à Fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as declarações
(DIPJ e DCTF) e proceder à retificação espontânea da declaração.
O simples fato de haver divergências entre as informações constantes em DCTF e DIPJ,
por si só, já obrigava a Fiscalização a aprofundar as suas investigações, de modo a
corroborar sua convicção sobre os fatos e direito.
Assim sendo, restando incontroverso que não subsiste o ato de não-homologação de
compensação que deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo
sujeito passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na
DCOMP, mister se faz analisar se o crédito alegado pelo contribuinte reveste-se da
liquidez e certeza necessárias para que a compensação pleiteada seja homologada.
[...]
Esta decisão, portanto, deduziu entendimento no sentido de que a falta de retificação de
DCTF, quando há informações nos bancos de dados da Receita Federal bem como tendo
em conta aquelas prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ retificadora,
não deve ser razão para indeferimento de direito creditório pleiteado em DCOMP.
Essa tese vai na contra-mão daquela deduzida no acórdão recorrido. Resta, assim,
caracterizada a divergência invocada.
O segundo paradigma ofertado para este tema, pela Recorrente, deduziu a seguinte
ementa, na parte que é pertinente à análise:
Acórdão no 3001-000.545.
[...]
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DIPJ.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do direito
creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado pela fiscalização
através de outros meios que estivessem à disposição da Fiscalização e após intimação
regular da interessada para realizar retificação de suas declarações. O não-
atendimento pelo contribuinte desta intimação, gera a não-homologação da
compensação declarada.
Como se observa do teor da ementa, este paradigma não é apto a caracterizar a
divergência jurisprudencial suscitada para este tema.
Isto porque denota-se que, no caso, muito embora o colegiado do CARF tenha
registrado entendimento no sentido de que a não retificação de DCTF não enseja a perda
do direito creditório e desde que o valor correto possa ser confirmado pela fiscalização
através de outros meios, o sujeito passivo foi instado a promover a retificação da DCTF
e, mesmo intimado, deixou de fazê-lo. Assim, a divergência entre os valores informados
em DCTF e em DIPJ permaneceu, o que levou o colegiado a indeferir o pleito.
Observe-se por este trecho do voto:
[...]
Da DCTF original, referente ao mesmo período de apuração, observa-se que o
contribuinte vincula integralmente o Darf discriminado no presente Per/Dcomp a débito
de Cofins não-cumulativo declarado. Por sua vez, o contribuinte informa que não
transmitiu DCTF retificadora, mas que apresentou, em 30.11.2009, Dacon retificador,
que, ao seu talante, evidenciaria a inexistência de PIS não-cumulativo a pagar e, por
conseguinte, comprovaria a existência do crédito pleiteado.
No entanto, o voto condutor do acórdão recorrido adverte, corretamente, "que na
DIPJ/2005 ativa, retificada em 23.12.2008, o contribuinte declarou o mesmo valor
devido que consta na DCTF original, isto é, R$ 14.271,35", evidenciando, portanto
"divergências não esclarecidas entre os valores informados pelo interessado nas
declarações encaminhadas à RFB (DCTF, DIPJ e Dacon ativos)".
Desta feita, didaticamente, a relatora do voto condutor da decisão a quo pontua que, não
obstante o "no Dacon retificador o contribuinte não informe valor a pagar de Cofins
não-cumulativo para o período em questão, na ausência de outras provas, essa
declaração não pode ser considerada, por si só, instrumento hábil para conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado no pedido de restituição".
Portanto, constata-se no caso ora sob exame que o acórdão recorrido, analisando em sua
completude o conteúdo da manifestação de inconformidade que tratava da não
homologação da compensação declarada, fez questão de esclarecer que não bastava ao
contribuinte, para fins de averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido, a trazida aos autos somente do "Dacon retificador, com valores divergentes
daqueles declarados em DIPJ e DCTF", desacompanhado de "documentos
comprobatórios", ou seja, aqueles que "atestem, de forma inequívoca, a origem e a
natureza do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado".
[...]
Em suma, constata-se que no caso destes autos, o alegado indébito não foi correta e
suficientemente demonstrado e provado.
[...]
Sem os devidos elementos de prova hábeis do direito creditório do recorrente, atento aos
requisitos de certeza e liquidez do crédito, previsto no artigo 170 do Código Tributário
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

Nacional -CTN - Lei no 5.172, de 25.10.1966-, mostra-se impraticável desconstituir o
que formalmente foi constituído, pelo próprio contribuinte, por meio da DCTF original
e tempestivamente entregue.
Demonstra-se, com o cotejo entre o voto proferido nesta decisão e aquele deduzido no
acórdão recorrido que este paradigma não caracteriza a divergência invocada.
Todavia, em razão da caracterização da divergência na comparação com o paradigma
anterior, neste matéria deve ser dado seguimento ao Recurso.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões às fls.
408 e ss, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, alegando que não se trata de simples
erro no preenchimento de PerdComp passível de retificação e sim de vício insuperável já que
passado 5 anos para pleitear a restituição.

É o relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Breve Síntese
Tratou-se de uma DComp transmitida pelo contribuinte a fim de se compensar
débitos de IRPJ estimativas de janeiro e fevereiro de 2004 com créditos de pagamentos
indevidos de IRPJ 2001.
Em Despacho Decisório, fls. 02, o pedido foi indeferido, em razão da inexistência
de crédito disponível, já que o crédito alegado já se encontrava alocado a débito declarado e
confessado pelo próprio contribuinte.
Em impugnação, o contribuinte apresentou a DIPJ retificadora com o valor do
crédito.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que
o contribuinte apresentou os PerdComps sem a devida retificação da DCTF.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou também cópias dos
livros fiscais onde demonstrou a origem da retificação procedida na DIPJ de 2002. Informou
também que deixou de apresentar naquele momento a DCTF-Original do 4o Trimestre de 2001,
que foi objeto de posterior retificação, conforme pedido formalizado perante da RFB em
01.08.2012.
Segundo a decisão recorrida, o pedido de restituição não foi acompanhado dos
atributos necessários de liquidez e certeza e assim o pedido de crédito deve ser indeferido.
Ademais, os documentos trazidos em sede de recurso voluntário não podem ser
aceitos diante da ocorrência da preclusão.
E o terceiro ponto colocado foi a falta de retificação da DCTF referente ao 4o
trimestre de 2001, nos termos do Parecer Cosit 2/2015.
Conhecimento
Não houve nenhuma objeção por parte da PGFN com relação ao conhecimento.
Entretanto, no que se refere ao segundo item, 2) Comprovação da certeza e
liquidez do indébito tributário escriturado na DIPJ, após discussões em sessão, entendeu a
maioria que faltava o prequestionamento necessário para o seu conhecimento. A turma a quo
sequer discutiu a questão da prova do indébito ser com base apenas em DIPJ.
No mais, adoto as razões do Despacho de Admissibilidade, nos termos do art. 50,
§ 1o da Lei no 9.784, de 1999.
Dessa forma, conheço parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte, com
relação apenas ao item 1).
Mérito
Com relação ao mérito em si, a primeira discussão a ser dirimida se circunscreve à
ocorrência da preclusão, diante da apresentação de documentos em sede de Recurso Voluntário.
De fato, o entendimento acerca do tema é diverso.
Do meu ponto de vista, e como já me manifestei em outras oportunidades,
entendo ser possível a apresentação de provas que levam ao deslinde da matéria mesmo após a
impugnação, como por exemplo, no caso, juntamente com o recurso voluntário.
Obviamente, tal possibilidade não deve ser estendida, sem medida. Documentos
trazidos, sem motivação quando da sessão de julgamento não merecem serem aceitos.
No entanto, no caso dos autos, o entendimento do acórdão recorrido foi no sentido
de que não era caso de exceção prevista no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, recusando as
provas apresentadas pelo contribuinte.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Medida Provisória no
1.602, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
É certo que a interpretação do art. 16 acima transcrito, deve-se dar de forma
sistemática e não literal, e assim, o art. 38 da Lei 9.784/99 assim diz:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
Ademais, ressalte-se que o contribuinte após a improcedência da manifestação de
inconformidade, onde o simples argumento trazido pela DRJ foi de simples falta de retificação
da DCTF, ao que o contribuinte trouxe as demais comprovações do erro, juntamente com o
Recurso Voluntário as provas que demonstraram o erro de fato cometido na DIPJ e que levou à
sua retificação após a apresentação da DComp, porém antes da emissão do Despacho Decisório.
Nesse aspecto, entendo que o contribuinte ao trazer a documentação em sede de
recurso voluntário, o fez pois a DRJ entendeu faltar a retificação da DCTF. Ele não retificou a
DCTF, porém retificou a DIPJ e trouxe a documentação que motivou a retificação e o suposto
erro. Entendo que aplicável aqui a alínea c do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
O acórdão recorrido, por sua vez, afasta o direito ao crédito do contribuinte
entendendo faltar-lhe a certeza e liquidez, e que a documentação trazida estariam preclusas.
Ressalte-se que este Colegiado, em casos semelhantes, em sua maioria tem
entendido da possibilidade da juntada dessa documentação em sede de Recurso Voluntário,
afastando a aludida preclusão.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

Assim esta Turma, em composição semelhante, votou no Ac. 9101-005.0471, de
05 de agosto de 2020, em voto do i. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que reproduz o seu
voto vencedor no Ac. 9101.003.952, de 11/02/2019:
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Conselheira
Relatora, Viviane Vidal Wagner, em seu fundamentado e robusto voto.
A divergência abrange todo o objeto do Apelo especial, opondo-se em relação à
interpretação do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e seus efeitos, adotado como
cerne do fundamento da I. Relatora para denegar pretensão recursal.
Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui
seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de
suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual preclusiva
do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras disposições de seu
próprio texto, assim como à luz dos princípios da informalidade, da
racionalidade e a própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18,
o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros elementos
(então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação da sua
decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela Parte
impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema controverso,
propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade material e da
ontologia1 que se revela?
1 Vide: Fabiana Del Padre Tomé. A Prova no Direito Tributário. São Paulo :
Noeses, 2005.
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico (fase
instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a verdade a ser
considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto quod non est in
actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo), é um valor
próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da
busca pela verdade material, indiscutível informador do processo administrativo
fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de provas
pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade instrumental do
processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação, guardando
correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a corroborar,
materialmente, aquilo defendido, ainda que - até então - somente com elementos
postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal manobra apenas
pela consideração do momento processual em que ocorre a juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe negou
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, o qual manifestou intenção de
apresentar declaração de voto, Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal - que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos
trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes
mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se
elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser feito.
Apenas registre-se que o objeto da Autuação é referente a suposta ausência de
observância dos percentuais legais vigentes de realização do lucro inflacionário
no cálculo do Lucro Real, trazendo o Contribuinte, em Recurso Voluntário,
cópias de DIPJs de diversos anos-calendário, do LALUR e da escrituração
contábil referente ao lucro inflacionário do período, não havendo no v. Acórdão
recorrido nenhuma menção sobre a sua pertinência ou correlação com a matéria
debatida, sendo seu conhecimento objetivamente afastado, em razão de suposta
vedação processual.
Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples
conhecimento de tal documentação.
Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão alcançada
no v. Acórdão recorrido, sendo devido o conhecimento da documentação trazida pela
Contribuinte, não havendo em se falar de vedação objetiva da análise do Recurso
Voluntário por simples e suposta constatação de preclusão.
A análise das provas acostadas no Apelo voluntário (bem como suas próprias razões,
sobre as quais nada se mencionou), por higidez processual e em atenção à garantia da
ampla defesa e do contraditório, cabe à Turma Extraordinária competente para o seu
julgamento e não a esta C. 1a Turma da CSRF, devendo retornar os autos à Instância a
quo para novo julgamento.
Houve um debate em sessão, se o retorno deveria ser para a Turma a quo ou para
a DRJ ou a DRF, considerando a maioria que a própria DRJ deveria fazer tal análise.
Assim, neste tópico, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial da Contribuinte
para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira uma nova
decisão com a análise da documentação juntada aos autos com o Recurso Voluntário.
Conclusão
Dessa forma, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial da
Contribuinte, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para afastar o óbice da não retificação
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.173 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.916647/2008-14

da DCTF e determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira uma nova decisão com a
análise da documentação juntada aos autos com o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital